Tribunal: STF
Processo: ARE 1588862
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATO IMPUGNADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DO VERBETE Nº 281 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. Na espécie, o recorrente pretende infirmar por meio do recurso extraordinário o pronunciamento individual proferido, em embargos de declaração, pelo Relator no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (e-doc. 137). Esse ato seria passível de impugnação por agravo interno (art. 1.021 do CPC), o qual não foi interposto. 

2. Cabia à parte buscar o exaurimento da jurisdição, a fim de propiciar a abertura da via recursal extraordinária, atendendo, assim, ao disposto no inc. III do art. 102 da Constituição da República, uma vez que a decisão atacável mediante recurso extraordinário deve representar o exaurimento das instâncias ordinárias ou antecedentes. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DECIDIDOS MONOCRATICAMENTE. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS. SÚMULA 281/STF. De decisão monocrática proferida em embargos de declaração cabe recurso para o órgão colegiado, a teor do art. 557, § 1º, do CPC. Aplicação da Súmula 281/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(AI nº 783.975-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 07/08/2012, p. 21/08/2012; grifos acrescidos).
 
“Direito do Trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Admissibilidade. Ausência de exaurimento da instância de origem. Súmula 281 do STF. Recurso desprovido. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, em virtude da ausência de exaurimento da instância de origem, conforme Súmula 281/STF. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se houve o exaurimento da instância de origem, requisito de admissibilidade para a interposição de recurso extraordinário, em caso de rejeição monocrática de embargos de declaração. 
III. Razões de decidir 
3. O agravo regimental não prospera, pois a parte recorrente não exauriu as vias recursais ordinárias cabíveis na instância de origem. 
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à aplicação da Súmula 281 do STF, que exige o esgotamento dos recursos ordinários, inclusive quando o recurso extraordinário é interposto contra embargos de declaração rejeitados monocraticamente. 
IV. Dispositivo 
5. Agravo regimental desprovido.”
(ARE nº 1.570.389-AgR/AL, Rel. Min. Edson Fachin (Presidente), Tribunal Pleno, j. 26/11/2025, p. 05/12/2025; grifos acrescidos).

3. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).
 
4. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

5. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF.  Sem honorários recursais, tendo em vista ausência de condenação sucumbencial pela instância anterior.

Publique-se.

Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator